Tribunal: TJMT
Processo: 1020668-15.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020668-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRA SILVA ARRUDA - CPF: 019.740.901-67 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA E USO DO CARTÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando a parte autora por litigância de má-fé. A recorrente alega desconhecer a contratação de cartão de crédito que originou a negativação, sustentando fraude e insuficiência probatória da instituição financeira, requerendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório (telas sistêmicas, faturas e biometria) comprova a origem e legitimidade do débito, afastando a tese de fraude; (
ii
) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos no curso processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de provar a legitimidade do débito é do credor (Súmula 50/TR). Telas sistêmicas e documentos unilaterais possuem valor probatório quando corroborados por outros elementos (Súmula 34/TR). No caso, a instituição apresentou biometria facial da contratação, conferindo segurança à operação.

4. As faturas acostadas demonstram pagamentos espontâneos e compras em estabelecimentos locais compatíveis com o domicílio da autora, evidenciando a utilização regular do cartão. A tese de desconhecimento da dívida é afastada pela prova do uso efetivo e pela admissão inicial de vínculo pretérito com o banco.

5. A conduta da parte autora, que admite vínculo na inicial e nega categoricamente qualquer relação na impugnação, configura alteração intencional da verdade dos fatos. A tentativa de induzir o juízo a erro justifica a manutenção da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação mediante biometria facial, aliada a faturas que demonstram pagamentos espontâneos e perfil de consumo local, atesta a legitimidade do débito e afasta o dano moral. 2. A alteração da verdade dos fatos no curso do processo configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II e art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55. Súmulas 34 e 50 da Turma Recursal.

Jurisprudência
relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09/05/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020668-15.2025.8.11.0002

Origem
: 2º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: LEANDRA SILVA ARRUDA

Recorrido
: BANCO SANTANDER BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEANDRA SILVA ARRUDA ajuizou reclamação em face do BANCO SANTANDER BRASIL SA. Noticiou que: a) teve seu nome negativado indevidamente por débito no valor de R$ 237,85; b) já teve em um passado remoto uma conta com a referida instituição financeira, entretanto
esta
conta não gerava nenhum encargo mensal; c) nunca solicitou nenhum tipo de cartão de crédito ou empréstimo financeiro junto ao banco. Requereu a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) foram acostados aos autos biometria facial da autora e faturas com histórico de compras e pagamentos comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito; b) a confirmação eletrônica e/ou biometria facial pressupõe que a promovente acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços; c) comprovada a relação jurídica, cabia à autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu; d) a parte demandante intencionalmente alterou a verdade dos fatos buscando vantagem indevida. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial; b) reconheceu a litigância de má-fé e condenou a parte autora ao pagamento de multa de 5% do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a empresa não obteve êxito em comprovar o real motivo que comprove a legítima origem do débito; b) os documentos trazidos pela empresa são todos em formato PDF, provenientes de programas que a empresa tem controle; c) a empresa não juntou nenhum documento pessoal com foto da recorrente, nenhuma ligação telefônica, nenhum contrato assinado ou protocolo de atendimento; d) a recorrente foi vítima de uma fraude e de um sistema vulnerável da empresa; e) a negativação indevida gera dano moral presumido; f) não houve litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar totalmente a sentença; b) condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00; c) afastar a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a celebração do cartão de crédito objeto do contrato n° 66000069323066 ocorreu em 23/10/2023 com validação dos dados cadastrais; b) a formalização do contrato ocorreu na mesma data da abertura da conta corrente presencialmente na agência; c) o cartão foi utilizado de maneira regular pela parte recorrente; d) foram geradas 6 faturas tendo sido realizado o pagamento espontâneo de 3 faturas; e) ocorreram compras por meio do cartão nas proximidades do endereço informado na inicial; f) a parte recorrente alterou a verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso concreto, embora a instituição financeira não tenha apresentado um contrato físico assinado, trouxe aos autos um conjunto probatório robusto que, analisado em conformidade com a Súmula 34 desta Turma Recursal, comprova a legitimidade da relação jurídica e do débito.

Primeiramente, na petição inicial (ID
/PJe2
331225446), a própria recorrente admite que “
já teve em um passado remoto uma conta com a referida instituição financeira
”, o que estabelece um vínculo pretérito entre as partes.

Ademais, as faturas do cartão de crédito (ID
/PJe2
331225855) demonstram o pagamento espontâneo de três faturas, conduta incompatível com a de quem desconhece a contratação. As mesmas faturas revelam um padrão de consumo consistente, com compras realizadas em estabelecimentos comerciais próximos à residência da recorrente, como "XTREME MOTOS", "AGROSERTAO", "SUPERMERCADO BOM JESUS", entre outros, o que reforça a verossimilhança da utilização do cartão pela titular.

Por fim, a parte recorrida apresentou evidências da contratação mediante biometria facial (ID
/PJe2
331225856), um mecanismo de segurança que, somado aos demais elementos, confere credibilidade à tese defensiva.

Dessa forma, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a origem da dívida, afastando a alegação de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso em análise, a conduta da parte recorrente se amolda perfeitamente à hipótese do inciso II do artigo 80 do CPC, que trata da alteração da verdade dos fatos.

A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
331225868),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026